Tribunal: TJDFT
Processo: 0715607-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715607-40.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: JOSE TIAGO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de JOSÉ TIAGO DA SILVA: “A notificação do devedor é necessária à comprovação da mora para fins de realização da busca e apreensão do veículo dado em garantia, conforme leciona o art. 3o, caput do Decreto-Lei 911/69. Em que pese o art. 2o, §2o do CPC disciplinar que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”, é necessário o recebimento por pessoa residente no endereço constante do contrato ou posteriormente informado pelo consumidor. No caso em tela, observa-se dos autos que foram feitas duas tentativas, uma de notificação e outra de publicação de protesto por edital. A notificação por AR (ID 154401022), foi encaminhada para o endereço constante na inicial (Q U A D RA 8 , C A S A , 0 0 0 0 2 , 1 , V I L A S A O J O S E S A O S E B , C E P 7 1 6 9 3 - 0 3 6), contudo, retornou sem cumprimento por motivo de “três vezes ausente”. Quanto à notificação por meio de edital (ID 154401023), diante do exposto, mostra-se incabível, pois o credor não esgotou as possibilidades de localização do devedor para efetuar a sua intimação pessoal. Neste sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA NÃO CUMPRIDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. ESGOTAMENTO DA LOCALIZAÇÃO PARA POSTERIOR PROTESTO POR EDITAL. 1. É imprescindível que se encaminhe notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante do contrato e essa seja recebida, a fim de constituir o devedor em mora, o qual é requisito necessário para o regular andamento das ações de busca e apreensão de veículos com garantia de alienação fiduciária. 2. Somente se esgotados os meios de localização do devedor, é permitida a notificação por protesto do título via edital. 3. Não tendo a parte autora, no prazo que lhe foi deferido, emendado sua inicial, no sentido de se fazer comprovar a notificação da devedora no endereço do contrato, mostra-se correta a r. sentença vergastada, por meio da qual o magistrado sentenciante indeferiu a petição inicial. 4. Recurso desprovido." (Acórdão n.947746, 20150110872482APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2016, Publicado no DJE: 17/06/2016. Pág.: 128/133). Além disso, observo dos autos que o contrato de ID48401876 não individualiza o veículo dado em garantia, trazendo apenas dados genéricos acerca das características do bem. Desse modo, considerando que figura como documento essencial à propositura da presente ação contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária sobre bem móvel, concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para que colija eventual adendo contratual ou a presente a respectiva nota fiscal, na qual conste a individualização do veículo dado em garantia. Na mesma oportunidade, deverá comprovar a constituição da parte devedora em mora, sob pena de indeferimento da inicial.” O Agravante sustenta o cabimento do presente recurso com base na interpretação extensiva do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Salienta que, independentemente do resultado, é válida a notificação encaminhada ao endereço que consta do contrato de financiamento para a constituição em mora do Agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada para deferir a liminar de busca e apreensão. Preparo recolhido (ID 46093452). É o relatório. Decido. Pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Demais disso, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o despacho que ordena a emenda da petição inicial. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial. 3. Recurso não conhecido. (AGI 2016.00.2.0319290, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 31/05/2017)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator